Tribunal: TJDFT
Processo: 0042809-45.2014.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0042809-45.2014.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: JOSE LUIZ PEREIRA, THEMOTEU RODRIGUES DE OLIVEIRA, ROSALVO MANOEL DA GUARDA, RAUL GOMES FERREIRA, PEDRELINA FERREIRA MENDES VIEIRA, LAURINTINO GONCALVES SENARIO DESPACHO Intimem-se os recorridos JOSÉ LUIZ PEREIRA e OUTROS para se manifestarem, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a proposta de acordo apresentada pelo recorrente BANCO DO BRASIL S/A. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007